Tribunal: TJMT
Processo: 1015880-74.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015880-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), ALVARO DOS SANTOS VIANA - CPF: 593.818.921-72 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), ALVARO DOS SANTOS VIANA - CPF: 593.818.921-72 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
ALEGADA CONTRADIÇÃO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES ADEQUADA - NÃO VERIFICADA - ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §§11 DO CPC - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - INCABÍVEL MAJORAÇÃO PREVISTA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL STJ - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O parcial provimento do apelo obsta a majoração de honorários advocatícios em grau de recurso (STJ,

AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1015880-74.2021.8.11.0041

Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargado:

Alvaro dos Santos Viana

Embargante:
Alvaro dos Santos Viana

Embargada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes de acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da seguradora, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELA SEGURADORA DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES ADEQUADA - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADEQUADO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.

É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos do processo.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Embargos
de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
(Id. 142589696): Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório com relação à graduação das lesões do autor. Afirma que o valor devido é de R$ 2.531,25.

Embargos
de
Alvaro dos Santos Viana
(Id. 143017163): Sustenta que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

Contrarrazões
de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
(Id. 144533195) e
sem contrarrazões
de
Alvaro dos Santos Viana
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1015880-74.2021.8.11.0041

Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargado:

Alvaro dos Santos Viana

Embargante:
Alvaro dos Santos Viana

Embargada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissões e contradições apontadas no acórdão que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da seguradora.

Os embargos de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
alegam que o acórdão é contraditório com relação à graduação das lesões do autor, que entende deveria ser de R$ 2.531,25.

Por outro lado, os embargos de
Alvaro dos Santos Viana
sustentam a ocorrência de omissão e requer majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado, que deu parcial provimento ao recurso e manteve o enquadramento das lesões realizado pela sentença.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 137450880) concluiu que as lesões decorrem de acidente de trânsito e constituem dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial completo, de repercussão intensa, avaliado em 75%, para lesão em coluna cervical.

Dessa forma, o cálculo para indenização, neste caso, deve considerar o teto indenizatório para “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos (...)”, fixado em 100% (R$ 13.500,00), de modo que a lesão do autor, avaliada em 75%, tem sua indenização correspondente a R$ 10.125,00.

Em que pese as alegações apresentadas pela seguradora, não é caso de alterar o enquadramento das lesões na tabela. (...)”.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, o apelo da requerida foi parcialmente provido e, dessa forma, certo é que, sem importar a amplitude da razão dada, o parcial provimento do apelo implica mesmo no afastamento da aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

1. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que não houve julgamento extra petita. Consignou: "Conforme assinalado no aresto embargado (f. 202 verso - TJ), a alegação de excesso de execução estava expressa na petição inicial quando o embargado justificou o pedido de apresentação de documentos numa suposta incorreção do quantum executado. Além do mais, se a própria exequente, ora embargante, concordou que havia o excesso de execução apontado pela Contadoria Judicial, negar que fosse feita a exclusão do excesso permitiria o enriquecimento sem causa da recorrente, o que a ordem jurídica pátria não tolera". (fl. 228, e-STJ).

3. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.

4. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. No caso dos autos, houve o parcial acolhimento do apelo da ora agravante, pelo Tribunal de origem.
Dessa forma, provido o recurso, ainda que em parte, incabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015
.

6. Agravo em Recurso Especial conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.” (AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Assim também é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – CONTRATO ANULADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO PROCEDENTE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRETENSÃO NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO A ESSA QUESTÃO – JUROS MORATÓRIOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

A PARTIR DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DEVIDA – INAPLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Não se aplica o art. 85, §11, do CPC, se não preenchidas cumulativamente as seguintes condições firmadas em entendimento do STJ
: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”. (TJMT, AP 1000707-65.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelos embargantes, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022